Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706827-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MACÁRIO AMÂNCIO TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 52486524, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MACÁRIO AMÂNCIO TAVARES. Manejados recursos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 66396060 – p. 7/10). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.354, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1.514.867 (ID 66396061). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que“É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva” (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 14/11/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014